Tribunal: TJPA
Processo: 0802388-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802388-65.2022.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO ARAGAO DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal simples. Art. 129, caput, do código penal. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base. Vetor negativo dos motivos do crime. Aumento desproporcional e sem fundamentação idônea. Reforma que se impõe. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Adriano Aragão do Rosário contra sentença que, após desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri, condenou-o pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, alegando que o aumento foi desproporcional, considerando a existência de apenas um vetor desfavorável.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o aumento da pena-base, em razão da negativação do vetor relativo aos motivos do crime, foi desproporcional, justificando sua redução.

III. Razões de decidir

3.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 6 meses de detenção, devido à negativação do vetor relativo aos motivos do crime, considerados desfavoráveis por terem origem em uma discussão de trânsito. Contudo, o aumento aplicado se mostrou desproporcional e sem fundamentação suficiente, sem observância das frações orientadoras adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as quais estabelecem incremento de 1/6 ou 1/8, salvo justificativa fundamentada para aumento superior.

4.

Considerando a necessidade de proporcionalidade e fundamentação idônea na dosimetria, a pena-base deve ser redimensionada para 3 meses e 15 dias de detenção.

5.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena é reduzida para 3 meses de detenção, que se torna definitiva, mantendo-se o regime inicial aberto e os demais termos da sentença, no que couberem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O aumento da pena-base deve observar as frações orientadoras fixadas pelo STJ, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações mencionadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, caput; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 846.007/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe 14/8/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ADRIANO ARAGÃO DO ROSÁRIO
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, após decisão do Conselho de Sentença, pela desclassificação da conduta, o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal Simples (art. 129, caput, do Código Penal), sendo-lhe fixada a pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pugna pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a pena fixada se mostrou desproporcional, diante da presença de apenas uma vetorial desfavorável.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 12/02/2022, por volta das 22hs, a vítima Sherlon Fernando Athaide Monteiro, dirigiu-se à Rua União, s/n, bairro do Bengui em seu automóvel, para deixar um amigo que o acompanhava.

Relata que em dado momento, a vítima foi abordada pelo réu que proferiu: “PORQUE TU ESTÁS TRANCANDO A RUA?”, tendo o ofendido respondido que estava apenas aguardando o amigo descer do carro.

Descreve que após o breve diálogo, o réu utilizando um revólver atirou contra a vítima, que saiu correndo em busca de socorro, conseguindo encontrar uma viatura que fazia ronda na região, que após o relato de Sherlon Fernando Athaide Monteiro, conseguiu prender em flagrante o réu.

Recebida a denúncia em 11/03/2022.

Ao final da primeira fase do judicium accusationis, o MM Juiz do feito pronunciou o réu ADRIANO ARAGÃO DO ROSÁRIO, nas sanções do artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Submetido a julgamento em 31/05/2023, o Conselho de Sentença acolheu, por maioria, a tese desclassificatória apresentada pelo Ministério Público, reconhecendo a responsabilidade criminal do réu ADRIANO ARAGÃO DO ROSÁRIO, pela prática do crime de Lesão Corporal Simples.

São os fatos e dados relevantes do processo.

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja reduzida, visto que apenas um vetor foi negativado e o aumento não foi proporcional.

Tem razão a defesa, vejamos.

Eis a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau normal à espécie. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de Súmula nº 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, É PRIMÁRIO, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não foram investigadas pelo que nada tenho a valorar.
Os MOTIVOS do crime são negativos por encontrarem fundamento em uma discussão de trânsito.
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais ao tipo penal. As CONSEQÜÊNCIAS do crime estão abarcadas na descrição legal. Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o crime.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente,
fixo a pena base acima do grau médio, ou seja, em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

Considerando que o réu
confessou
perante em Juízo a prática delitiva,
atenuo a pena em 1/6 (UM SEXTO
), nos termos do art. 65, inciso III “d”, do CPB, fixando-a em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

Não havendo outras agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, que torno
concreta, definitiva e final em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO
, para o delito Lesão Corporal Simples, capitulado no art. 129, “caput”, do CPB.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do art. 59, inciso III, c/c art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente ABERTO.

(...)”

Como se vê, o juízo considerou negativo apenas o vetor referente aos motivos do delito para fixar a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, quantidade de aumento que não corresponde a qualquer das frações orientadoras fixadas pelo STJ e nem encontra respaldo em fundamentação na sentença.

Nesse sentido:

“(...) Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos. (...)”

(AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Merece, portanto, reforma a decisão, no ponto atacado, o que passo a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, observada a presença de um vetor negativo, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, torno a pena intermediária em
03 (três) meses de detenção
, em atenção à súmula 231 do STJ, que torno
concreta e definitiva
por não haver agravantes, nem causas de aumento e diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para reformar a pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024